Tribunal: TJSP
Processo: 2182564-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação Monitória – Cobrança oriunda de contrato de franquia – Decisão que reconhece conexão com ação de rescisão contratual com pedido de anulação do contrato e devolução de importâncias pagas – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Presença de conexão ou ao menos risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC) – Decisão a respeito do foro de eleição contratual que deve ser examinada

Ementa:
Ação Monitória – Cobrança oriunda de contrato de franquia – Decisão que reconhece conexão com ação de rescisão contratual com pedido de anulação do contrato e devolução de importâncias pagas – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Presença de conexão ou ao menos risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC) – Decisão a respeito do foro de eleição contratual que deve ser examinada pelo juízo prevento – Incidência dos arts. 58 e 59, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.